Tribunal: TJSP
Processo: 1003926-57.2024.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Apelação Cível. Compra e venda de veículo. Indenização. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Não acolhimento. Pretendida indenização por danos morais e materiais em razão da desvalorização do bem decorrente da troca do motor. Defeito apresentado fora do prazo de garantia. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Incidência da legislação consumerista e possibilidade de inversão do

Ementa:
Apelação Cível. Compra e venda de veículo. Indenização. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Não acolhimento. Pretendida indenização por danos morais e materiais em razão da desvalorização do bem decorrente da troca do motor. Defeito apresentado fora do prazo de garantia. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Incidência da legislação consumerista e possibilidade de inversão do ônus da prova que não implicam, ordinária e necessariamente, em solução jurídica favorável ao consumidor. Inversão objeto do art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, que não se opera de forma automática. Ausência de verossimilhança nas alegações do autor que impedem a inversão do ônus da prova. Defeito que se apresentou após o término da garantia contratual. Autor que realizou apenas uma revisão preventiva em oficina credenciada. Veículo de alto padrão. Autor que, após a troca do motor, optou por vender o veículo, inviabilizando a realização de prova técnica. Não demonstração dos fatos constitutivos do direito do autor (art. 373, inciso I, do CPC). Improcedência dos pedidos mantida. Recurso desprovido.